Tribunal: STF
Processo: RHC 271120
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.068.015/SC, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 
Pelo que se depreende dos autos, o recorrente 

foi condenado à pena total de 4 anos e 2 meses de pena privativa de liberdade (2 anos de detenção e 2 anos e 2 meses de reclusão), com início no regime aberto. 
Em razão da inexistência de estabelecimento prisional adequado na Comarca, o Juízo da 1ª Vara Federal de Chapecó determinou o cumprimento da pena em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, fixando condições específicas de recolhimento e fiscalização. 

Buscando “a revogação da decisão na parte em que determinou o uso de tornozeleira eletrônica para monitoramento”, a defesa interpôs Agravo em Execução, ao qual o Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento.
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. EXAME DE MÉRITO POR AMPLA DEFESA. REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR POR AUSÊNCIA DE VAGAS. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. IMPOSIÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTS. 115 E 146-B, III, DA LEP. ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. FISCALIZAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM PENA. ISONOMIA. ART. 580 DO CPP. INAPLICABILIDADE A EXECUÇÕES DIVERSAS. PORTARIAS LOCAIS. NÃO VINCULAÇÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
[...]

Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese: “o uso de monitoramento eletrônico configura medida mais gravosa, não podendo ser imposto como condição automática ou desnecessária, sobretudo quando a fiscalização pode ocorrer por meios menos invasivos, sob pena de configurar-se excesso de execução”. Em razão disso, requer-se o provimento do recurso, ”para afastar, em definitivo, a imposição de monitoramento eletrônico”.
É o relatório. Decido.

No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça entendeu ser necessária a manutenção da monitoração eletrônica, com base na seguinte fundamentação: 

O Tribunal de origem manteve o monitoramento, sob os seguintes fundamentos, já acolhidos na decisão agravada:

”Inicialmente, cumpre referir que o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto dá-se em casa de albergado, nos termos do artigo 93 da LEP. 
Por sua vez, o cumprimento da pena no domicílio do agravante, com determinação de recolhimento noturno e em domingos e feriados, por exemplo, autoriza, em princípio, o monitoramento eletrônico. Isto porque, ao contrário do que ocorre com os presos que retornam ao final do dia - ou em finais de semana - para a casa do albergado, não é possível fazer um controle diário in loco do retorno para os domicílios daqueles que cumprem o regime aberto em suas residências, razão pela qual necessário o uso da tornozeleira. 
Dessa forma, não há que se falar em desnecessidade ou em desproporcionalidade da medida. 
Refira-se que a própria LEP aponta a monitoração eletrônica como forma de fiscalização:

Art. 146-B. O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando: 
(...) 
IV - determinar a prisão domiciliar; (destaquei)

Ademais, sendo forma de fiscalização, cabe ao juízo da execução decidir sobre a adequação da imposição do uso da tornozeleira ao caso concreto, não estando na esfera de disponibilidade do apenado a escolha acerca do método de controle para cumprimento das condições do regime aplicado.
[...]

Esses fundamentos foram convalidados na decisão agravada, que destacou a discricionariedade legal para a fixação de condições especiais (arts. 115 e 146-B, III, da LEP), diante da excepcionalidade da prisão domiciliar por ausência de vagas e a necessidade do monitoramento eletrônico como meio de fiscalização em tais hipóteses (eSTJ fls. 199/203).
A orientação jurisprudencial utilizada na decisão reforça que a tornozeleira, quando a prisão domiciliar substitui o regime aberto por falta de vaga, é medida compatível e necessária à vigilância estatal, sem caracterizar gravame maior do que o regime originariamente aplicável.
[...]
No caso, não se demonstrou incompatibilidade concreta entre as condições impostas e o exercício laboral, tendo sido ressalvado, inclusive, que eventuais deslocamentos poderiam ser previamente autorizados, assegurando a continuidade do trabalho (e-STJ fl. 16).
A alegação de desproporcionalidade e de “inutilidade prática” do equipamento não se confirma. A medida cumpre a finalidade de fiscalização mínima necessária em substituição ao recolhimento noturno em casa de albergado, viabilizando o regime de prisão domiciliar sem desprezar o dever de vigilância estatal. Eventuais falhas operacionais não foram retratadas, no acórdão atacado, como impeditivas da execução, nem há prova técnica nos autos de contraindicação pessoal do agravante que justifique afastamento da medida.
Por fim, o habeas corpus visa proteger de ameaça ou constrangimento ilegal a liberdade de locomoção do paciente, caracterizando abusivo desvio de sua finalidade sua utilização para outros fins, como no presente caso, em que se tenta retirar a imposição do uso de tornozeleira, providência que em nada modificará o status libertatis do paciente.

A manutenção da tornozeleira eletrônica — medida que assegura ao paciente relativa liberdade — não configura constrangimento ilegal, afinal o recorrente deveria estar cumprindo a pena em unidade prisional de regime aberto, mas foi beneficiado com a possibilidade de fazê-lo em formato mais brando (domiciliar). Nessa condição, o monitoramento eletrônico representa instrumento de fiscalização que substitui a vigilância estatal exercida no estabelecimento prisional, revelando-se condição adequada e proporcional para que o apenado usufrua da maior liberdade decorrente da execução da pena fora da unidade.
Com acerto, portanto, o acórdão impugnado consignou que “o recolhimento noturno e em domingos e feriados, por exemplo, autoriza, em princípio, o monitoramento eletrônico. Isto porque, ao contrário do que ocorre com os presos que retornam ao final do dia - ou em finais de semana - para a casa do albergado, não é possível fazer um controle diário in loco do retorno para os domicílios daqueles que cumprem o regime aberto em suas residências, razão pela qual necessário o uso da tornozeleira.”
Em conclusão, os autos não apresentam hipóteses caracterizadoras de restrições abusivas ou arbitrárias que tenham afetado o direito de locomoção do paciente, pressuposto indispensável para a concessão da ordem de Habeas Corpus.
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente